Tribunal: TJDFT
Processo: 0731641-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731641-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: DANIELLE LARISSA RIBEIRO XAVIER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por DANIELLE LARISSA RIBEIRO XAVIER, deferiu o pedido de tutela de urgência de suspensão de descontos em folha de pagamento referentes a empréstimo. A autora alegou que celebrou contrato de empréstimo consignado. Todavia, após diversos descontos que totalizam valor superior à quantia recebida, entrou com contato com a instituição financeira para verificar o saldo devedor. Foi informada que nada havia sido amortizado, pois o contrato não seria de empréstimo consignado, mas cartão de crédito consignado. Os valores descontados seriam referentes ao pagamento mínimo da fatura. Em suas razões (ID 39542482), o agravante alega que: 1) não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil – CPC para a concessão da tutela de urgência; 2) as questões de fato exigem maior cognição; 3) o prazo para cumprimento da obrigação precisa ser dilatado, em razão da calamidade pública causada pela pandemia de Covid-19; 4) a multa coercitiva é excessiva e o valor é arbitrário; 5) o objetivo da multa é o cumprimento da obrigação e a quantia estipulada pode ser revista a qualquer momento, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; 6) se a multa não cumpre sua função coercitiva, se seu valor é desproporcional ao valor da lide ou se enseja enriquecimento da parte contrária, é imprescindível seu redimensionamento. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão para que seja indeferida a tutela de urgência. Subsidiariamente, seja prorrogado para 90 (noventa) dias o prazo para cumprimento da obrigação ou a redução da multa coercitiva para o valor de R$ 100,00 (cem reais) com incidência única. Preparo recolhido (ID 39542484). O agravante comunica a desistência do recurso (ID 39543537). É o relatório. Dispõe o art. 998 do Código de Processo Civil – CPC que o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do agravo de instrumento. Com fundamento no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT, homologo o pedido de desistência para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília-DF, 23 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator